Tribunal: TJBA
Processo: 8036014-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036014-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: DURVALINO FERRAZ DA ROCHA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O TOI foi lavrado unilateralmente, sem a participação do consumidor ou de representante legal, com base em inspeção realizada por preposto da própria concessionária. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade de cobrança baseada em TOI elaborado unilateralmente, sem notificação prévia ou participação do consumidor, bem como a legitimidade da prova produzida para fins de recuperação de consumo supostamente não faturado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova. 4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige conjunto de evidências e participação do consumidor no procedimento de apuração da irregularidade. 5. A lavratura do TOI por terceiro estranho à relação contratual, sem ciência do consumidor, compromete sua validade como prova legítima. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilicitude de cobrança baseada em procedimentos unilaterais, por afronta ao contraditório e à ampla defesa. 7. Ausente prova válida e bilateral da suposta irregularidade, o débito é ilegítimo e a sentença que o reconheceu deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É ilegítima a cobrança de débito por recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a participação do consumidor ou de representante legal. 2. A ausência de notificação prévia e a lavratura do termo por terceiro estranho à relação contratual afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inválida a cobrança." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº. 8036014-86.2024.8.05.0001, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como parte apelada, DURVALINO FERRAZ DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ____________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça